Tribunal: TJBA
Processo: 8017299-62.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8017299-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: WALTER CRUZ DO BOMFIM FILHO

Advogado(s)
:
UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS, JOANNY KELLY VIEIRA DA CRUZ NEPUNUCENO

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. EXTINÇÃO E RESTABELECIMENTO DE GRADUAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança cível impetrado por policial militar da reserva contra ato do Estado da Bahia, visando a revisão de seus proventos de inatividade. O impetrante pleiteia promoção ao posto de 1º Tenente e, por consequência, reclassificação de seus proventos à patente de Capitão PM, sob o argumento de que a graduação de Subtenente teria sido extinta e de que teria direito à ascensão funcional. Sustenta omissão administrativa. O Estado da Bahia alega decadência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se está caracterizada a decadência do direito de impetração em razão da inércia do impetrante; (ii) analisar se há direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente e, em consequência, à percepção de proventos de Capitão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A decadência não se configura quando a pretensão impugna conduta omissiva de trato sucessivo, como a suposta negativa reiterada de promoção e reclassificação, razão pela qual se afasta a preliminar com fundamento no art. 23 da Lei 12.016/09 e na Súmula 85 do STJ.

2. O ato de inativação com fixação dos proventos de 1º Tenente não caracteriza ilegalidade, pois a legislação vigente (Lei Estadual nº 11.356/2009) assegura aos praças com 30 anos de serviço a transferência para a reserva com proventos de 1º Tenente, independentemente de promoção a Subtenente.

3. A extinção da graduação de Subtenente pela Lei Estadual nº 7.145/97 não gera direito automático à promoção, pois a norma apenas veda novas promoções, sem afetar os ocupantes do posto à época.

4. A promoção ao posto de 1º Tenente depende do preenchimento de requisitos específicos, tais como aprovação em curso, inclusão em lista de pré-qualificação, existência de vagas, conceito moral e aptidão profissional, nos termos dos arts. 134 a 136 da Lei Estadual nº 7.990/2001, não demonstrados nos autos.

5. A ausência de prova pré-constituída do cumprimento de tais requisitos inviabiliza o reconhecimento do direito líquido e certo à promoção e à percepção de proventos correspondentes ao posto de Capitão, sob pena de violação à legalidade e à hierarquia militar.

6. Jurisprudência consolidada do TJ-BA rechaça pretensões semelhantes, firmando que a promoção per saltum não encontra amparo legal, especialmente quando ausente comprovação de habilitação em curso de formação exigido para o quadro de oficiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A omissão administrativa quanto à promoção e reclassificação de proventos em relação jurídica de trato sucessivo afasta a decadência prevista no art. 23 da Lei 12.016/09.

A promoção ao posto de 1º Tenente e a percepção de proventos de Capitão exigem o preenchimento de requisitos legais específicos e a demonstração por prova pré-constituída.

A inexistência de comprovação dos requisitos legais para a promoção inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo por meio de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/09, art. 23; Decreto 20.910/32, art. 3º; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 3º e 4º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 127, VI; 134 a 136; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, MS nº 8034264-57.2021.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 15.07.2022; TJ-BA, MS nº 8006289-26.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 25.08.2022; TJ-BA, MS nº 8039977-13.2021.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 20.05.2022; TJ-BA, MS nº 8015521-33.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 29.08.2021.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº
.
8017299-62.2025.8.05.0000
,
em que figura como impetrante
WALTER CRUZ DO BOMFIM FILHO
e impetrado Secretário de Administração d
o Estado da Bahia
e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia em
DENEGAR
a segurança

pretendida, pelas razões a seguir expendidas.